Tribunal: TJBA
Processo: 0000328-56.2016.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão julgador: AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
0000328-56.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: José Robério Batista de Oliveira Prefeito Municipal de Eunápolis

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, MILTON JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, RAFAEL FONSECA TELES, ALOISIO FREIRE SANTOS

ACORDÃO

AÇÃO
P
ENAL
ORIGINÁRIA
.
ART. 1
º, XIII, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
JU
ÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ST
F
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
Nº
791292
(TEMA
339
) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
QUE
NO PRESENTE CASO
FUNDAMENTOU

EXAUSTIVAMENTE O ACÓRDÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

3. Correta aplicação da tese fixada no RE n° 791292 (TEMA 339) por este Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA

PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
0000328-56.2016.8.05.0000
, de salvador, em que figuram como agravante,
José Robério Batista De Oliveira
, como agravado,
M
inistério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desembargador Augusto de Lima Bispo

2° Vice-Presidente

Procurador (A) de Justiça